Tribunal: TJSP
Processo: 2242247-17.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: J.L. Mônaco da Silva
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão que não acolheu a impugnação e determinou a exclusão da agravada do polo passivo da execução - Inconformismo da executada - Desacolhimento - Aquisição, em hasta pública, do estabelecimento comercial onde a executada mantinha um hospital que não serve para comprovar a ocorrência de sucessão empresarial - Ministério Público que opinou pelo arquivamento do inquérito

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão que não acolheu a impugnação e determinou a exclusão da agravada do polo passivo da execução - Inconformismo da executada - Desacolhimento - Aquisição, em hasta pública, do estabelecimento comercial onde a executada mantinha um hospital que não serve para comprovar a ocorrência de sucessão empresarial - Ministério Público que opinou pelo arquivamento do inquérito civil que apurava a sucessão entre a agravante e a agravada - Não preenchimento dos requisitos que comprovam a ocorrência de sucessão empresarial - Decisão mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000071030
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2242247-17.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante FUNDAÇÃO NELSON LÍBERO, são agravados PREVENT
SENIOR PRIVATE OPERADORA DE SAÚDE LTDA. e EDELVIDES
FERNANDES BISPO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOREIRA VIEGAS (Presidente) e FERNANDA GOMES CAMACHO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
J.L. MÔNACO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242247-17.2019.8.26.0000 - Fe
2
Voto n. 31686
Agravo de Instrumento n. 2242247-17.2019.8.26.0000
Agravante : Fundação Nelson Líbero
Agravado
: Prevent Senior Private Oper. de Saúde Ltda.
Comarca
: São Paulo
Juiz
: Fernando Henrique de Oliveira Biolcati
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão que
não acolheu a impugnação e determinou a
exclusão da agravada do polo passivo da execução
- Inconformismo da executada - Desacolhimento -
Aquisição, em hasta pública, do estabelecimento
comercial onde a executada mantinha um hospital
que não serve para comprovar a ocorrência de
sucessão empresarial - Ministério Público que
opinou pelo arquivamento do inquérito civil que
apurava a sucessão entre a agravante e a agravada
-
Não
preenchimento
dos
requisitos
que
comprovam a ocorrência de sucessão empresarial -
Decisão mantida - Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
por Fundação Nelson Líbero contra a r. decisão de fls.
22/25, que, na fase de cumprimento de sentença de ação
indenizatória, não reconheceu a sucessão empresarial
entre a agravante e a agravada.
Sustenta a agravante, em síntese, que as
fraudes em sua gestão ocasionaram sua insolvência.
Afirma que a agravada assumiu o estabelecimento onde
estava situado o Hospital Dom Pedro II, pois seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242247-17.2019.8.26.0000 - Fe
3
beneficiários utilizavam parte considerável dos serviços ali
prestados. Esclarece que a agravada locou o imóvel e
depois arrematou judicialmente o bem por meio de
triangulações. Obtempera que o exercício de atividade no
mesmo hospital e a compra do imóvel por preço vil
confirmam a sucessão empresarial. Requer a concessão
da justiça gratuita, uma vez que todos os seus bens foram
alienados. Pede o provimento do recurso.
As diligências do art. 1.019 do Código de
Processo Civil foram dispensadas por este relator.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
De início, concede-se a gratuidade processual
pleiteada
pela
agravante
tão
somente
para
o
processamento do presente recurso.
Com efeito, a sucessão empresarial ocorre
quando o controle, a administração e o patrimônio de uma
pessoa jurídica passam a ser exercidos por outra.
No caso, a agravada prestava serviços para a
Fundação Nelson Líbero em razão de credenciamento na
Casa de Saúde Dom Pedro II (v. fls. 121/137 e 140),
tornando-se, depois, locatária do imóvel onde os serviços
eram prestados.
Diante da existência de diversas ações
trabalhistas contra a agravante, a agravada arrematou
para si o imóvel onde a agravante executava suas
funções, pois já prestava serviços naquele local (fls. 409).
Nesse
contexto,
a
mera
aquisição
do
estabelecimento comercial em hasta pública não autoriza o
reconhecimento
de
sucessão
empresarial
entre
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242247-17.2019.8.26.0000 - Fe
4
agravante e a agravada, uma vez que os requisitos legais
não foram preenchidos.
Cabe observar, também, que a compra do
imóvel por quantia inferior ao valor de mercado não indica
sucessão empresarial, pois a grande maioria dos bens
levados a leilão é alienada por preço inferior.
E embora o Ministério Público tenha afirmado a
existência de indícios de sucessão empresarial, opinou
pelo arquivamento do inquérito civil (v. fls. 402/424).
Em acórdão desta Colenda 5a Câmara de
Direito Privado também não houve o reconhecimento da
sucessão empresarial, conforme dá conta a ementa ora
transcrita:
“AÇÃO
DE
REPARAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. Pretensão de inclusão da Prevent
Senior no polo passivo. Suposta sucessão
empresarial da executada Fundação Nelson
Líbero. Impugnação acolhida. Insurgência da
executada.
Descabimento.
Julgamento
na
forma do art. 252 do Regimento Interno do
TJSP. Arrematação do imóvel por terceiro em
ação trabalhista e posterior alienação à Prevent
Senior. Não ocorrência de sucessão empresarial. Inexistência de manobras
irregulares com o fim de fraudar credores.
Decisões da Justiça do Trabalho que não têm
caráter vinculante. Precedentes do TJSP.
Litigância
de
má-fé.
Não
configurada.
Agravante que agiu nos limites de seu direito
de defesa. Hipóteses do art. 80 do CPC não
configuradas. Decisão mantida. Recurso não
provido”
(Agravo
de
Instrumento
2092616-33.2018.8.26.0000;
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242247-17.2019.8.26.0000 - Fe
5
(a): Fernanda
Gomes
Camacho;
Órgão
Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Data
do Julgamento: 12/9/2018).
Finalmente, não cabe a majoração dos
honorários advocatícios, uma vez que as diligências do art.
1.019 do Código de Processo Civil foram dispensadas.
Em suma, a r. decisão agravada não merece
reparos. Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
J. L. MÔNACO DA SILVA
Relator